Tribunal: TJMT
Processo: 1022573-86.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022573-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMEIA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 861.837.961-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INÉPCIA RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo de forma específica os seus fundamentos, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC. Não basta, para tanto, a mera repetição de argumentos já expostos na petição inicial, pois tal conduta processual desatende ao princípio da dialeticidade, que rege a estrutura recursal.

A apresentação de tese recursal genérica, dissociada dos elementos concretos da sentença, impossibilita a devolução efetiva da matéria ao Tribunal, acarretando a inadmissibilidade do recurso, por inépcia recursal formal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SIMEIA DA SILVA BEZERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A., condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (Id. 278318882).

Em suas razões de Id. 278318883, a apelante alega, em síntese, a existência de abusividade das cláusulas contratuais constantes da cédula de crédito bancário firmada com o banco recorrido, notadamente quanto à capitalização mensal de juros (anatocismo) e à fixação de juros remuneratórios em patamares supostamente superiores à média de mercado.

Assegura que houve cobrança indevida de tarifas administrativas, como a taxa de cadastro, IOF, tarifa de avaliação, tarifa de registro e seguro prestamista as quais, segundo sustenta, não foram efetivamente prestadas ou informadas de forma clara.

Defende a violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a revisão contratual, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais), ante os constrangimentos supostamente sofridos.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 278318884, por meio das quais a parte apelante aventa preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - Da Ausência de Dialeticidade

Eminentes pares.

O Apelado suscitou nas contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que as razões de apelação limitam-se a reproduzir, em linhas gerais, os argumentos da petição inicial, sem, contudo, impugnar concreta e objetivamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que compromete o conhecimento do recurso.

Com razão.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil impõe ao apelante o ônus de explicitar as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, o que exige impugnação direta e específica dos fundamentos utilizados pelo juízo a quo.

Da leitura comparativa entre a sentença e as razões recursais, constata-se que a parte apelante não dirige nenhum ataque efetivo aos fundamentos da improcedência, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre: suposta abusividade dos juros; cobrança de tarifas e IOF; prática de anatocismo e dano moral por constrangimento subjetivo.

Todavia, não há qualquer enfrentamento dirigido aos fundamentos centrais da sentença, quais sejam: a legalidade da capitalização de juros pactuada expressamente, à luz do REsp 973.827/RS; a validade da tarifa de cadastro com base no REsp 1.251.331/RS; a licitude da tarifa de registro de contrato, conforme REsp 1.578.553/SP; a ausência de comprovação do dano moral alegado e a adequação dos juros à média de mercado divulgada pelo BACEN.

Com efeito, a mera repetição da exordial e a evocação de cláusulas "genéricas e abstratas" sobre supostos direitos do consumidor não supre a exigência legal de impugnação específica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

No mesmo sentido, colacionamos os julgamentos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observando-se as benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025